Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-36.2023.8.11.0092
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000212-36.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELLO ARTHUR BARBOSA - CPF: 074.896.497-57 (RECORRENTE), DANIEL SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.205.264-69 (ADVOGADO), EDIVAN JUNIOR DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 138.594.996-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO), ANDERSON CLAITON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 354.214.008-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargante:
Município de Alto Taquari-MT.

Embargado:
Marcelo Arthur Barbosa.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO PARA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público municipal contra acórdão que reformou sentença de improcedência e julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (quarenta por cento), condenando ao pagamento sobre o salário base do servidor, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade com parâmetro no salário base do servidor, quando o pedido inicial se limitava à majoração do percentual de 20 % (vinte por cento) para 40 % (quarenta por cento), sem alteração da base de cálculo originalmente adotada pelo Município (salário mínimo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Verifica-se omissão no acórdão embargado ao deixar de analisar a alegação de julgamento
extra petita
suscitada nos primeiros aclaratórios.

5.

A petição inicial não formulou pedido para alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, limitando-se à majoração do percentual de vinte por cento para quarenta por cento, conforme comprovado pela documentação anexada aos autos.

6.

O acórdão que condenou ao pagamento com base no salário base do servidor ultrapassou os limites do pedido, em afronta ao artigo 492 do Código de Processo Civil, configurando julgamento
extra petita
.

7.

Em observância aos princípios da simplicidade e da congruência, que regem o microssistema dos juizados especiais, impõe-se a correção do julgado para restringir a condenação aos estritos limites da postulação inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura julgamento
extra petita
a condenação que determina o pagamento de adicional de insalubridade com base de cálculo diversa daquela expressamente adotada na inicial.

2.

É cabível a correção do dispositivo do acórdão, por meio de embargos de declaração, para adequá-lo à majoração do percentual de adicional de insalubridade de vinte por cento para quarenta por cento, mantendo-se a base de cálculo originalmente praticada pelo ente público demandado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 492; Lei no 9.099/1995, artigo 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, ADI no 7064 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.12.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargante:
Município de Alto Taquari-MT.

Embargado:
Marcelo Arthur Barbosa.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do
Município de Alto Taquari-MT
.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id. 309845381):
julgou improcedentes os pedidos autorais, diante da inexistência de laudo comprovando o labor em ambiente insalubre em seu grau máximo.

Acórdão
(Id. 317608869): por unanimidade,
deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para REFORMAR a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO o município recorrido, ora embargante, ao pagamento da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá repercutir em férias, terço de férias e 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19)
.

Acórdão dos primeiros Embargos de Declaração
(Id. 326457882): rejeitou os aclaratórios.

Novos

Embargos de Declaração
(Id. 327564871): o embargante alega a existência de omissão no julgado anterior, alegando que não foi analisado o pedido de correção por julgamento
extra petita
. Argumenta que o acórdão condenou ao pagamento do adicional sobre o "salário base", quando o pedido inicial limitava-se à majoração do percentual de 20% para 40%, mantendo-se a base de cálculo no salário mínimo, conforme já praticado pelo Município.

Contrarrazões
(Id. 329684382): postula a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargos de Declaração n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Embargante:
Município de Alto Taquari-MT.

Embargado:
Marcelo Arthur Barbosa.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Alto Taquari-MT contra o acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a servidor motorista de ambulância durante o período da pandemia da COVID-19.

O embargante sustenta omissão no julgado anterior, alegando que não foi analisado o pedido de correção por julgamento
extra petita
. Argumenta que o acórdão condenou ao pagamento do adicional sobre o "salário base", quando o pedido inicial limitava-se à majoração do percentual de 20% para 40%, mantendo-se a base de cálculo no salário mínimo, conforme já praticado pelo Município.

Pois bem. Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que o embargante tem razão ao apontar omissão no julgado anterior. De fato, nos primeiros embargos declaratórios (Id. 319568385), foi suscitada questão específica sobre suposto julgamento
extra petita
, que não foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado.

Do exame detido da petição inicial, constata-se que o pedido formulado limitava-se ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e ao "pagamento das diferenças dos outros 20% do adicional", sem qualquer menção à alteração da base de cálculo.

O acórdão que reformou a sentença, ao condenar o Município ao pagamento do adicional
"sobre o salário base da parte requerente"
, efetivamente extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento
extra petita
, vedado pelo artigo 492 do Código de Processo Civil.

Os documentos juntados pelo próprio autor (comprovantes de rendimento) demonstram que o Município já calculava o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, não havendo nos autos qualquer impugnação a essa base de cálculo ou pedido para sua alteração.

A aplicação dos princípios da simplicidade e economia processual, que regem os Juizados Especiais, exige que as decisões mantenham-se nos exatos limites do que foi postulado pelas partes, evitando-se complexidades desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Assim, reconheço a omissão apontada e a necessidade de correção do dispositivo do acórdão para adequá-lo aos limites do pedido inicial.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
OS ACOLHO
, para sanar a omissão apontada, reconhecendo que houve julgamento
extra petita
no acórdão que reformou a sentença e
RETIFICAR
o dispositivo do acórdão de Id. 317608869 para que conste:

"Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
o município recorrido ao pagamento da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade, majorando-se o percentual de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta por cento), mantendo-se a base de cálculo já adotada pelo ente municipal,
cuja parcela deverá repercutir em férias, terço de férias e 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19), sendo que os valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, ressalvando-se as parcelas comprovadamente pagas”.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026